Tribunal: TJPA
Processo: 0864871-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864871-77.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no âmbito de ação de busca e apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a apresentação física do título original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, sendo imprescindível a apresentação do documento original devido à sua possibilidade de circulação.

4. O agravante não trouxe argumentos novos, limitando-se a reiterar alegações já refutadas, e não comprovou que o título é digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial, exige a apresentação do documento original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0864871-77.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
ADEMIR FERREIRA DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 21054783

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 21054783
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo banco recorrente nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora agravante em face de
ADEMIR FERREIRA DA SILVA
.

Na origem foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme abaixo transcrito
(ID
19529068
):

“(...)
A ausência de emenda da petição inicial, após a determinação deste Juízo, configura a contumácia por parte da Requerente, não podendo prosseguir o processo, nos termos do art. 321, § único do Código de Processo Civil.

Verifico, portanto, que a manifestação da parte Autora não foi realizada a contento, pois não cumpriu com o determinado no despacho de emenda, uma vez que o requerente insiste na desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, contrariando não só o despacho de emenda como o entendimento de doutrina e jurisprudência a respeito.

De acordo com MARINONI (2016)1, os títulos de créditos que podem circular devem ser exibidos no original para ensejarem a execução. Aduz o doutrinador, que se impõe tal providencia a fim de evitar que o credor, ao mesmo tempo em que promove à execução, negocie extra-autos o título, atribuindo a terceiro o crédito nele representado.

No caso dos autos, tratando-se de cédula de crédito bancário, a circulação é permitida por meio de endosso em preto, conforme dispõe o art. 29, § 1º, da Lei n.0 10.931/2004, aplicando-se por sua vez, no que couber, as normas de direito cambiário.

Por outro lado, é importante acrescentar o consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, de modo que “a apresentação do original do título é condição sine qua non à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito”. Aludindo ainda ser “insuficiente a apresentação de fotocópia, eis que a instrução da demanda apenas com a fotocópia, mesmo que autenticada, da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito” (STJ - REsp: 1248945 SC 2011/0084700-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 20/03/2015).

Além disso, há reiterados julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado sobre o tema em debate, que por sua vez vêm acatando o entendimento da corte superior, na medida em que tem mantido as decisões do juízo a quo, quando determina a emenda da inicial no sentido de ser juntado o título original da cédula de crédito, sob a seguinte fundamentação: “em se tratando de ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso vertente, verifica-se a necessidade de apresentação do título original, e não a cópia, ainda que autenticada, configurando-se como requisito essencial de admissibilidade da execução(TJ-PA - AI: 00108231320168140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/10/2016).

(...)

Por fim, o autor alega, mas não prova tratar-se de título 100% digital, uma vez que não há comprovação da assinatura do réu ser válida e não há nos autos a certificação digital ou até mesmo elementos plausíveis que possibilitem a identificação da assinatura constante no suposto contrato digital.

(...)

Diante disso, entendo restar demonstrado que o contrato que ensejou o ajuizamento da presente demanda (ID 40748340) demandaria ser apresentado originalmente em Secretaria conforme já determinado em ID 74061656.

Por todos esses motivos, é de rigor a extinção da presente Ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pela autora, se houver. Encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração de eventuais custas remanescentes e, em seguida, intime-se o autor a recolhê-las, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o competente alvará judicial do valor depositado em juízo em favor do réu.

Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Belém, 26 de janeiro de 2024

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA
(...)”.

Inconformado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de Apelação
(ID 19529069)
sustentando, em síntese, que o contrato original se encontra nos autos, já que o processo tramita de forma digital e o documento é autêntico. Alega que a lei não exige a apresentação física do documento em cartório, visto que a assinatura eletrônica foi validada. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Embora regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 19529075
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES que, nos termos do art. 116, caput e §6º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução n.º 13 de 11 de maio de 2016) e do art. 930, § único do CPC determinou a redistribuição do feito
(ID 19650196)
.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Proferi no
ID 21054783
Decisão Monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença. Transcrevo a ementa da mencionada decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Da a referida decisão monocrática,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs o Agravo Interno de
ID 21606209
reiterando seus argumentos acerca da desnecessidade da apresentação do contrato original, sob o fundamento de que o devedor reconhece a autenticidade do instrumento contratual e confessa a sua inadimplência. Prossegue sustentando ser desnecessária a apresentação do contrato original em razão de já haver nos autos a cópia do instrumento, que tramita na forma digital.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 21749305) defendendo a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à necessidade de apresentação física da cédula de crédito bancário original em cartório para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na Decisão Monocrática de
ID 21054783,
depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido pela
Cédula de Crédito Bancário de nº 0242702267
, conforme consta do documento de
ID 19528990 - Pág. 2
.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Por outro lado,

o banco recorrente não comprovou a sua alegação de que a Cédula de Crédito Bancário foi realizada por meio eletrônico, tendo em vista que se limitou a colacionar ao ID 19529066 - Pág. 1-2 “prints” que não fazem nenhuma referência à Cédula de Crédito Bancário nº 0242702267, e nem às obrigações assumidas pelas partes na relação negocial
.

Desta forma, descumprido o comando judicial mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024